Tribunal: TJES
Processo: 5006271-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006271-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOVANA LEOPOLDINO DE PAULA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL Nº 40/2024. PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL 2. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE DIPLOMA (FRENTE E VERSO) E HISTÓRICO ESCOLAR. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. INEXISTÊNCIA DE FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender ato administrativo que eliminou candidata em processo seletivo regido pelo Edital nº 40/2024, cargo de Professor Educação Especial 2, determinando sua convocação para escolha de vagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência e se a exigência editalícia de diploma em frente e verso com histórico escolar caracteriza formalismo excessivo ou regra legítima vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, elementos não evidenciados no caso.

4. O edital nº 40/2024 exige diploma de graduação em frente e verso com histórico escolar, regra clara que vincula a Administração e todos os candidatos, sem configurar formalismo exagerado.

5. Interpretar de forma diversa violaria os princípios da vinculação ao edital e da isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. A tutela de urgência em concurso público depende da presença de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
2. É legítima a exigência editalícia de apresentação do diploma em frente e verso com histórico escolar, não configurando formalismo excessivo.
3. A interpretação contrária ofende os princípios da vinculação ao edital e da isonomia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Edital nº 40/2024, item 7.1.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 11149000587, Rel. Des. William Couto Gonçalves, 1ª Câmara Cível, j. 27.05.2014, pub. 05.06.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006271-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOVANA LEOPOLDINO DE PAULA
Advogado do(a) AGRAVADO: MAGNA BOSI CABRAL - ES23962-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória que, no processo n. 5009372-40.2025.8.08.0024, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão do ato administrativo que eliminou a parte agravada e, por consequência, a sua convocação para participar do ato de escolha de vagas no Processo Seletivo regido pelo Edital nº 40/2024, para o cargo de PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL 2, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

A parte agravante sustenta, em resumo, a legalidade da eliminação da agravada, sobretudo porque a candidata não observou as regras do edital quanto à juntada dos documentos necessários para a prova de títulos.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Conforme destacado, ressalto que o exame da tese de litispendência encontra-se prejudicado, tendo em vista a ausência de juntada dos documentos necessários para tanto, apesar do comando judicial neste sentido.

Do cotejo dos elementos dos autos, entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente porque a existência de norma constante no edital é clara no sentido da obrigatoriedade a todos os candidatos de colacionar, no momento da fase de provas de títulos, o diploma (frente e verso) acompanhado do histórico escolar, vejamos:

Edital n. 040/2024.

7 - DA AVALIAÇÃO DO PRÉ-REQUISITO E TÍTULOS

7.1 - A comprovação do PRÉ-REQUISITO, conforme detalhado no Anexo I, deverá ser realizada por meio dos seguintes documentos:

I - Diploma de graduação (frente e verso)
E
histórico escolar;
OU
Declaração de conclusão do curso com a data em que ocorreu a colação de grau E histórico escolar.

Desta forma, padece de probabilidade de direito a agravada na origem, uma vez que não se trata de formalismo exacerbado, notadamente porque cabe a Administração e banca examinadora do concurso realizarem análise da carga horária, se compatível com os diplomas e certificado de conclusão de curso apresentados, sobretudo como forma de verificação de possíveis fraudes em concursos pretéritos pela apresentação de documentos falsos.

Assim, não vejo problema algum a Administração Pública se resguardar na conferência de informações em documentos apresentados dentro do concurso público, especialmente porque a regra está clara e dirigida a todos candidatos que acessaram a referida fase do certame

Portanto, havendo regra específica acerca de apresentação da documentação no momento do certame convocação, não se pode dar interpretação diversa, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao edital e ao princípio da isonomia entre os candidatos.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU
PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.